Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO D E S P A C H O Retire-se de pauta e dê-se vista à autora, ora agravante, para querendo, se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as petições de ID 77419588 e ID 77422461, bem como sobre os documentos apresentados pelos agravados. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora